Tribunal: TJSP
Processo: 1003954-02.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal no 09/2007 – Possibilidade – Admissão da servidora após vigência da legislação municipal e elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – Suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo – Artigo 4o, p. ún. do Decreto Federal no 20.910/32 - Sentença de procedência mantida – Reexame Necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003954-02.2019.8.26.0348; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Procedimento Comum – Servidor público municipal de Mauá - Agente Comunitário de Saúde - Adicional de insalubridade - Pretensão ao recebimento de percentual em grau médio (20%), nos termos da Lei Complementar Municipal no 09/2007 – Possibilidade – Admissão da servidora após vigência da legislação municipal e elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Procedimento Comum – Servidor público municipal de Mauá - Agente Comunitário de Saúde - Adicional de insalubridade - Pretensão ao recebimento de percentual em grau médio (20%), nos termos da Lei Complementar Municipal no 09/2007 – Possibilidade – Admissão da servidora após vigência da legislação municipal e elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – Suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo – Artigo 4o, p. ún. do Decreto Federal no 20.910/32 - Sentença de procedência mantida – Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003954-02.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida KATIA GONÇALVES JUCHIMIUK URBANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003954-02.2019.8.26.0348 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário no 1003954-02.2019.8.26.0348
Comarca:
Mauá
1a Vara Cível
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
Interessado:
KATIA GONÇALVES JUCHIMIUK URBANO
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Voto no 22694
REEXAME NECESSÁRIO Procedimento Comum Servidor
público municipal de Mauá - Agente Comunitário de Saúde -
Adicional de insalubridade - Pretensão ao recebimento de
percentual em grau médio (20%), nos termos da Lei
Complementar Municipal no 09/2007 Possibilidade Admissão
da servidora após vigência da legislação municipal e elaboração do
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho

Suspensão
do
prazo
prescricional
com
o
requerimento
administrativo Artigo 4o, p. ún. do Decreto Federal no 20.910/32
- Sentença de procedência mantida
Reexame Necessário
desprovido.
Trata-se ação proposta por KATIA GONÇALVES JUCHIMIUK
URBANO em face da FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, objetivando o
recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), nos termos da Lei
Complementar no 09/2007, bem como o pagamento de todos os valores atrasados e
seus reflexos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, respeitada a
prescrição quinquenal.
A sentença de fls. 556/561 julgou procedente o pedido para
condenar o Réu ao pagamento do adicional de insalubridade de grau médio, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003954-02.2019.8.26.0348 -Voto no
3
percentual de 20%, desde maio de 2010 até novembro de 2012, descontando-se do
débito valores pagos administrativamente. Sobre os valores devidos incidirão
correção monetária e juros moratórios, segundo os índices previstos no Tema 810 do
STF. Diante da sucumbência da Ré, condenou-a ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, cuja fixação do percentual ocorrerá na fase de
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.
Considere-se a sentença submetida a reexame necessário, já que,
proferida contra a Fazenda Pública, não se enquadra às exceções previstas nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 496 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O Reexame Necessário não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que a Autora, servidora pública municipal
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, propôs a presente ação,
pretendendo o recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) no
período compreendido entre a data de sua admissão (21.05.2010) e novembro de
2012, momento em que a Municipalidade regularizou os pagamentos conforme o
disposto na Lei Complementar no 09/2007.
De início, vale ressaltar a inocorrência da prescrição da
pretensão da Autora, cujo prazo estava suspenso desde o protocolo do pedido
administrativo, datado de 19.06.2013 (fl. 20), não respondido pela Administração
Municipal (art. 4o, p. ún. do Decreto Federal no 20.910/32).
O adicional de insalubridade está previsto no artigo 7o, inciso
XXIII, da Constituição Federal e, por força da regra inscrita no artigo 39, §3o, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003954-02.2019.8.26.0348 -Voto no
4
é aplicável diretamente aos servidores públicos, competindo, na espécie, aos
Municípios dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores e
ao Poder Executivo do ente federativo regulamentá-lo, visto se tratar de matéria de
interesse local.
No cumprimento das normas constitucionais, o Município de Mauá
promulgou a Lei Complementar Municipal no 01/2002, que previu o pagamento do
adicional de insalubridade aos servidores municipais, posteriormente alterada pela Lei
Complementar Municipal no 09/2007:
Artigo 97. O servidor efetivo que no exercício de suas funções
desempenhar atividades insalubres, ou periculosas perceberá
adicional correspondente, enquanto permanecer nesta condição.
I - atividades consideradas insalubres terão adicional calculado
sobre o menor padrão de vencimento em que estiver lotado,
proporcional ao grau de insalubridade legalmente estipulado em:
a) mínimo com 10% (dez por cento);
b) médio com 20% (vinte por cento);
c) máximo com 40% (quarenta por cento).
A novel legislação municipal majorou o percentual a ser pago a
título de insalubridade para 20% (grau médio), definindo como base de cálculo o
menor padrão de vencimento da lotação do servidor, o que foi declarado
constitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000.
Em complemento, em abril de 2010, a Administração local
elaborou Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, em que se
comprovou que as atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Saúde
oferecem risco ambiental (fl. 538). Todavia, somente em novembro de 2012 foram
regularizados os pagamentos aos servidores.
No caso dos autos, a Autora ocupa o cargo de Agente Comunitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003954-02.2019.8.26.0348 -Voto no
5
de Saúde desde 21 de maio de 2010 (fl. 18), de modo que faz jus ao recebimento do
benefício no grau médio desde o ingresso no serviço público.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, cujas ementas seguem transcritas:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
Município de Mauá. Agente Comunitário de Saúde. Pretensão ao
pagamento de diferenças relativas ao Adicional de Insalubridade
diante da correção do percentual devido. Percentual do grau
médio alterado pela Lei Complementar Municipal n. 09/2007, já
vigente quando da admissão da servidora. PRESCRIÇÃO
PARCELAR. Pedido administrativo que suspende a prescrição.
Inteligência do art. 4o do Decreto Federal n. 20.910/32. TERMO
INICIAL. Verba devida apenas a partir da formalização do laudo
comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei n. 413/RS. Sentença de procedência
reformada em parte. Remessa necessária provida em parte.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002830-81.2019.8.26.0348;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Pretensão ao pagamento
da diferença de valores referentes ao adicional de insalubridade
recebidos a menor Cabimento Inteligência do artigo 27 da
Lei Complementar Municipal no 09/07
Juros e correção
monetária Aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no
11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/07
Cabimento
Norma de natureza eminentemente
processual Apesar da declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento, do artigo 5o da referida legislação (ADI ́s
4357/DF e 4425/DF), a eficácia prospectiva do julgado foi
deliberada apenas ao regime de precatórios, de modo que, em
relação às demais situações, prevalece, por ora, a sistemática
anterior Ação julgada procedente na 1a Instância Sentença
parcialmente reformada
Recurso oficial provido em parte.
(Remessa Necessária 1008798-34.2015.8.26.0348; Relator (a):
Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003954-02.2019.8.26.0348 -Voto no
6
REEXAME NECESSÁRIO
Ação condenatória
Servidora
pública municipal Município de Mauá Pagamento do adicional
de insalubridade no percentual fixado pela Lei Complementar
Municipal no 09/07 Admissibilidade Constitucionalidade do
dispositivo legal reconhecido pelo Colendo Órgão Especial na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0027455-18.2015.8.26.0000
Precedentes
Recurso oficial
desprovido. (Remessa Necessária 1006996-98.2015.8.26.0348;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível);
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ART. 97 DA LCM 01/2002
Recorrida, servidora pública
municipal, Auxiliar de Agente Comunitária de Saúde do Município
de Mauá, que pretende o percebimento, desde seu ingresso no
serviço público, em fevereiro de 2010, do percentual de 10%
para 20% sobre os seus proventos mensais integrais, a título de
adicional de insalubridade Ação julgada procedente que merece
ser mantida, no mérito Reexame necessário acolhido, apenas
para que seja observado o julgamento do Tema 810 (STF).
(Remessa Necessária 1005945-52.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2018).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao Reexame Necessário,
mantendo-se a sentença.

ANA LIARTE
Relatora